Tribunal: STF
Processo: ARE 1574578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 40, I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. ERRO DE TIPO. NÃO VERIFICADO. DOLO EVENTUAL. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA TRAFICADA (1004,35 KG DE MACONHA). MANTIDA A NEGATIVAÇÃO E O QUANTUM DE AUMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. MANTIDA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Evidenciada a transnacionalidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao réu por meio das circunstâncias fáticas e provas produzidas nos autos, sendo devida a aplicação da majorante prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria das penas.



    2. É lícita a busca pessoal e veicular quando demonstrada a "fundada suspeita", baseada em critério objetivo decorrente de informações prévias repassadas pelo setor de inteligência policial — ainda que originadas de denúncia anônima — somadas a outros elementos concretos observados pelos agentes de segurança no momento da abordagem, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do CPP. Precedentes do STF e STJ.



    3. Eventual estado de ignorância voluntária do agente a respeito do conteúdo da carga transportada não tem o condão de elidir a sua responsabilização penal, sendo plenamente aplicável à hipótese a teoria da cegueira deliberada ("willfull blindness doctrine"), de modo a caracterizar, no mínimo, a presença de dolo eventual no seu agir.



    4. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo, sendo a conduta típica e não havendo nenhuma causa excludente da ilicitude, mantém-se a condenação do réu pela prática da conduta criminosa prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, I (transnacionalidade) da Lei nº 11.343/2006.



    5. Na pena-base, foi corretamente destacada a quantidade de droga apreendida - 1.004,35 kg de maconha -, que é significativa o bastante para autorizar o aumento, mostrando-se adequado o incremento aplicado, consoante parâmetros adotados por esta Turma.



    6. A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11/343/2006, embora não possa ser balizada unicamente pela quantidade da droga traficada, sob pena de bis in idem, pode ser fixada em patamar inferior a 2/3 (dois terços) quando o contexto da empreitada criminosa assim indicar.



    7. In casu, razoável e proporcional adotar o coeficiente redutor de 1/6 (um sexto), pois, apesar de o réu preencher os requisitos objetivos do tráfico privilegiado (primário, bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa), as circunstâncias do crime indicaram que o réu, no mínimo, colaborou com associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.



    8. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5.1. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, sendo levada em consideração a negativação da vetorial referente à quantidade da droga apreendida, resultando em acréscimo de 02 (dois) anos.



    Acerca da natureza e quantidade de droga traficada, impondo a majoração da pena-base, assim prevê o art. 42 da Lei nº 11.343/2006:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    No caso em análise, a quantidade (1.004,35 kg maconha) é, indubitavelmente, grande o suficiente a ponto de merecer ser considerada na fixação da pena-base, com a exasperação da pena mínima, destoando a conduta da normalidade.



    Na espécie, o vultoso volume de entorpecente (mais de uma tonelada)justifica o incremento em 02 (dois) anos, conforme vem sendo considerado razoável por esta Corte em casos semelhantes (TRF4, ACR 5014841-37.2022.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 19/12/2023; TRF4, ACR 5000122-68.2023.4.04.7017, OITAVA TURMA, Relator LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 21/08/2024).



    Sendo assim, a pena basilar deve permanecer em07 (sete) anos de reclusão.



    5.2. N a segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que a pena intermediária permanece fixada em 7 (sete) anos de reclusão.



    5.3. Na terceira fase, incide a causa de aumento da transnacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, fixada em 1/6 (um sexto), conforme análise feita no tópico "2.1".



    A Defesa requereu a redução de pena por meio do reconhecimento da minorante prevista no §4º do art.33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).



    No tocante à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, cabe destacar que tem por objetivo beneficiar os pequenos traficantes e "tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo com um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização" (STJ, REsp representativo de controvérsia nº 1.329.088/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julg. 13/07/2013).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente